Tribunal: TJPA
Processo: 0003574-40.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO NO ÃMBITO DA VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. VEREDICTO MANTIDO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÃTIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente pode ser tachada manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos a decisÃ£o que acolhe versÃ£o nÃ£o angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginaÃ§Ã£o dos jurados. Assim, havendo nos autos duas diferentes versÃμes sobre o fato ou sobre sua autoria, Ã© vedado ao Tribunal de JustiÃ§a anular a decisÃ£o tomando por base referido fundamento, sob pena de quebra da soberania dos veredictos. 3. In casu, embora a defesa sustente que nÃ£o restou comprovado ter sido o rÃ©u o autor do crime, bem como a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vÃtima, todavia, essas teses nÃ£o encontram guarida nas provas coligidas para os autos e, nas quais estÃ¡ amparada a decisÃ£o condenatÃ3ria proferida pelo Conselho de SentenÃ§a, tornando, assim, inviÃ¡vel a cassaÃ§Ã£o do referido veredicto, sob o pÃfio argumento de ser manifestamente contrÃ¡rio Ã prova dos autos.4. NÃ£o tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critÃ©rios para manter ou reduzir o quantum aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o dos referidos vetores, e permanecendo as circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis, mantÃ©m-se o quantum estabelecido pelo juÃzo. Precedente sumular. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003574-40.2014.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM)
APELANTE: ABRAÃO MAUÉS DAS MERCÊS
ADVOGADO: DOMINGOS LOPES PEREIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO MANTIDO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente pode ser tachada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados. Assim, havendo nos autos duas diferentes versões sobre o fato ou sobre sua autoria, é vedado ao Tribunal de Justiça anular a decisão tomando por base referido fundamento, sob pena de quebra da soberania dos veredictos.
3.
In casu
, embora a defesa sustente que não restou comprovado ter sido o réu o autor do crime, bem como a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, todavia, essas teses não encontram guarida nas provas coligidas para os autos e, nas quais está amparada a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença, tornando, assim, inviável a cassação do referido veredicto, sob o pífio argumento de ser manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado, com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida à revisão e adequação dos referidos vetores, e permanecendo as circunstâncias desfavoráveis, mantém-se o
quantum
estabelecido pelo juízo. Precedente sumular.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
ABRAÃO MAUÉS DAS MERCÊS
, por intermédio do Defensor Público Domingos Lopes Pereira, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que impôs a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art.121, §2º, IV do CP.

Consta da exordial acusatória que, no dia 14/01/2013, a vítima foi ao encontro do apelante, que era seu companheiro, e no decorrer de uma discussão entre eles, Abraão efetuou 04 disparos de arma de fogo no rosto da vítima, de apenas 17 anos de idade.

As testemunhas Leandro da Silva Rosas e Benedito dos Passos Maués não presenciaram o crime, mas tomaram conhecimento de que o autor do crime teria sido o apelante.

Já a testemunha Joselito Marques Amoras, que mora próximo do local do crime, ouviu de uma jovem desconhecida dizer que a vítima teria dito que no próximo dia retornaria à casa para buscar suas coisas e o apelante haveria retrucado, sacando a arma de fogo e desferido os disparos que redundaram no óbito dela.

Ainda, a testemunha Rimal dos Passos Maués, tio e empregador do apelante, declarou que desde o dia do fato seu sobrinho estava foragido.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art.121, §2º, IV, do CP (fls. 52-53). Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do recorrente, condenando-o nos termos ao norte explicitados (fls. 114/115).

Inconformada, a defesa recorreu da decisão (fls. 124/132), alegando em suas razões que a decisão dos jurados contrariou o arcabouço probatório constante dos autos, aduzindo, para tanto a ausência de prova da autoria, considerando não houve testemunha ocular do crime e, as testemunhas ouvidas em juízo, apenas repetiram os relatos feitos por terceiros dando conta de que teria sido o apelante o autor do crime, não trouxeram aos autos nada de concreto acerca da autoria, circunstâncias e motivação do delito.

Sustenta, em abono a sua tese que, não existe a certeza exigida por lei para impor a condenação do apelante como autor do crime de homicídio, e de igual modo, para o reconhecimento da qualificadora da surpresa (IV, do §2º, do art.121 do CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Diante desse cenário, postula pelo reconhecimento e declaração de julgamento contrário as provas dos autos, caso seja mantida a decisão do Conselho de Sentença, que seja afastada a qualificadora da surpresa (art. 121, §2º, IV, do CP).

Combate, também o quantum da pena-base estabelecido pelo magistrado, por considerar desproporcional, alegando, para tanto que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não foram valoradas de forma correta, por essa razão, postula pela revisão da pena aplicada ao apelante.

Em contrarrazões (fls. 135/140), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 144).

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestando-se naquela condição (fls.146/148), opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Todavia, quanto aos pedidos contidos nas razões do recurso, não há como lhe conceder guarida, conforme a seguir demonstrarei.

A materialidade delitiva, a despeito de não ser objeto de questionamento, mostra-se indene de dúvidas, consubstanciada no laudo de exame necroscópico (fls. 77/78).

No que tange ao primeiro pedido, isto é a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, por suposta contrariedade as provas dos autos, considerando que não existe qualquer testemunha ocular do fato e que, em juízo, nenhuma testemunha prestou informações relevantes sobre o crime narrado na denúncia.

Entretanto, a tese sustentada pela defesa não prevalece, considerando que as provas testemunhais que serviram para formar a convicção dos jurados, apontam, indubitavelmente, para a efetiva responsabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia, conforme se infere dos trechos dos relatos feitos pelas testemunhas em Plenário do Júri.

A testemunha
Leandro da Silva Rosa
, em plenário relatou que:
(...) estava em sua residência no dia 14/01/2014, por volta das 23h40min., quando ouviu mais o menos quatro tiros de arma de fogo próximo a sua casa, mas apenas na manhã seguinte tomou conhecimento que tinham matado uma jovem (...); ouviu comentários de populares
de quem teria matado a referida jovem era o seu namorado de prenome Abraão, inclusive um deles disse: ¿quem matou foi o Abraão, sobrinho do Rimar
¿ (...).

A testemunha
Benedito Trindade Pereira Barros
, em plenário relatou que:
(...) tomou conhecimento que na noite anterior, 14/01/2014, tinham matado a tiros uma jovem, na passagem Mucajás (...); no dia seguinte pela manhã, viu um grupo de pessoas desconhecidas comentando sobre a morte da jovem
, quando falaram que o autor dos tiros tinha sido Abraão
, (...).

A seu turno, a testemunha
Rimal dos Passos Maués
, tio do apelante em plenário do Júri ratificou as declarações prestadas na fase pré-processual afirmando que:
(...) na manhã do dia seguinte ao crime foi à feira fazer compras e ficou sabendo do crime (...) o
declarante tem certeza de que foi Abraão a pessoa que matou Fabiana, pois é usuário de drogas; não sabe informar o motivo do crime, mas escutou comentários de que foi por ciúmes
; no dia dos fatos o apelante estava de folga;

Em que pese o apelante tenha negado a prática do crime, suas declarações em Plenário do Júri se mostraram contraditórias, pois embora tenha afirmado nas primeiras declarações na fase instrutória que estava em um churrasco, entretanto, em Plenário do Júri afirmou, que estava em sua casa, acompanhado de um primo chamado Davi. Todavia, referida pessoa não foi chamada para depor a fim de confirmar o referido álibi.

Chama a atenção também, o fato de o apelante, após o crime ter fugido, passando dois anos nessa condição e, ao ser indagado pela acusação o porquê dessa atitude, disse que foi por receio de sofrer represálias por parte de populares que poderiam invadir sua residência para atentar contra a sua vida. Ocorre que essa informação foi desmentida pelas testemunhas, dentre estas o tio do apelante que, em momento algum mencionou existir qualquer comoção local acerca do crime, ou mesmo tentativa de invasão ou agressão ao réu. Ademais, se de fato não foi ele o autor do delito, porque temer possíveis represálias por parte das pessoas?

Releva notar ainda que, ao ser questionado sobre o motivo que teria levado as pessoas da vizinhança a lhe apontarem como autor do crime, o apelante afirmou que todos conheciam o seu histórico criminoso e, por isso, lhe acusaram de ser o autor do delito. Entretanto, neste ponto, mais uma vez sua versão foi desmentida pelas testemunhas, pois todas afirmaram desconhecer que o apelante tinha envolvimento com a criminalidade.

Ora, se não fosse ele o autor, porque as pessoas teriam apontado ele como o assassino, conforme relatado pelas testemunhas, neste particular vale lembrar que a vítima era desconhecida naquela área, porém o réu era conhecido na área, pois trabalhava na venda de lanches com seu tio Rimal dos Passos Maués.

Nesse diapasão, embora o delito não tenha sido presenciado pelas testemunhas, todavia os relatos feitos por elas na fase instrutória e em plenário do júri apontam, de forma indubitável para a culpabilidade do apelante.

Portanto, a negativa de autoria esposada pelo réu, destoa de forma cabal das provas acostadas aos autos que apontam de forma coerente e firme ter sido ele o autor do crime de homicídio qualificado, tendo por vítima sua namorada à época uma adolescente de apenas 16 anos de idade.

Acerca do tema trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...). HOMICÍDIO SIMPLES. (...). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...)
4. Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista que a Corte estadual destacou, de forma fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal produzidas em juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine.
4. (...). HC 170.447/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 02/05/2013, DJe 13/05/2013

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18)

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, de igual modo, agiu com acerto o Conselho de Sentença, considerando esta, tal como a autoria restou devidamente comprovada, pois, segundo colhe-se dos autos a vítima foi surpreendida com a reação do apelante que ao ser informado de que ela iria embora, não se conformou e sacou de uma arma e a alvejou com um tiro na cabeça em seguida quando a vítima caiu no chão recebeu mais três disparos.

Assim, deve ser mantida a qualificadora da surpresa, acolhida pelo Conselho de Sentença, posto que cabalmente provado que o apelante se valeu de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Diante destes fundamentos fáticos é conclusivo que a tese da acusação se respaldou em elementos probatórios, e os jurados responderam os quesitos de acordo com suas íntimas convicções, acolhendo uma das teses apresentadas, não havendo que se falar em decisão contrária a prova dos autos.

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é, o abrandamento da pena-base aplicada, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma equivocada. Neste ponto, entendo que a r. sentença merece um pequeno reparo, porém, não nos moldes requeridos pela defesa.

Destarte ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo Magistrado Presidente do Júri, constata-se que a pena-base foi aplicada no patamar de 23 (vinte e três) anos de reclusão, após considerar desfavorável ao apelante os seguintes vetores:
culpabilidade; antecedente criminais; conduta social; personalidade; motivos do crime; circunstâncias e consequências do crime.
A defesa pede que sejam afastadas a valoração negativa da
conduta social
,
motivos
,
circunstâncias
, e
consequências do delito
.

Em relação ao vetor referente aos antecedentes criminais, o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante se pautou no fato deste responder a outros processos em andamento, contrariando, portanto exegese da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿, razão pela qual, afasto a referida circunstância.

No que tange
a conduta social e personalidade,
de igual modo devem ser afastados referidos vetores, considerando que o magistrado levou em conta o fato de o apelante responder a outros processos.

Quanto aos
motivos do crime
, este se deu por mera discussão entre o casal de namorados, quando a vítima afirmou que iria deixá-lo. Sem dúvidas essa motivação extrapola as elementares do crime e, portanto, correta a valoração negativa do referido vetor. Esse é o entendimento corroborado pela jurisprudência do STF.
(...) Isso posto, tenho que a prática delitiva motivada pelo fato de que o sentenciado não aceitava o fim de seu relacionamento com a pessoa de IOLANDA PEREIRA, desborda dos elementos do crime de homicídio e justifica a exasperação da pena-base. (...) (STJ - AREsp: 1565354 GO 2019/0249751-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 31/03/2020)

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
tendo em vista que o delito foi praticado em plena via pública, no período noturno e de forma covarde, pois após disparar o primeiro tiro e depois de a vítima já ter caído ao chão, ainda desferiu mais três disparos todos na região da face o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Concernente às
consequências do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. O juiz sentenciante fundamentou a negativação do referido vetor no resultado morte, o que sabemos estar de encontro à jurisprudência hodierna.

No entanto, entendo que retirar uma vida de uma adolescente transcende ao resultado típico, razão pela qual entendo que é fundamentação idônea para que as consequências do crime pesem em desfavor do réu. Entendimento do STJ.
(...) 8. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
,
a morte de adolescente extrapola a gravidade das consequências ordinárias do homicídio, configurando, portanto, motivação idônea para aumentar a pena-base.
(STJ - HC: 567027 PE 2020/0068837-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda remanescem 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo, por considerá-lo adequado e justo ante as peculiaridades do caso concreto.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida em aplicada a atenuante descrita no art. 65, I, sendo diminuída a em 01 (um) ano ficando a pena definitiva aplicada no patamar de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Ademais, considerando que a pena máxima do homicídio qualificado é de 30 (trinta) anos, constata-se que a reprimenda definitiva do apelante não se mostra excessiva ou desproporcional.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e
lhe concedo parcial provimento
, tão somente para afastar os vetores relativos antecedentes criminais
a conduta social e personalidade,
bem como proceder a adequação dos fundamentos realtivos as consequências do crime, mantendo o
quantum
da pena-base estabelecido, mantendo os demais termos da r. sentença, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

GAS/PM